Tribunal: STF
Processo: ARE 1380782
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Paulo César Lopes Netto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de origem que restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso do agravado. Manutenção. Exceção de executividade. Execução fiscal. Crédito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal. Sentença que acolheu tese de ilegitimidade do exequente e julgou extinto o processo. Questão outrora divergente na jurisprudência que foi pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte de Justiça (EAg 1138822/RS) e (0067343-91.2012.8.19.0000 - INCIDENTE DE UNIFORMIZACAO DE JURISPRUDENCIA) no sentido de que quando as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a agente público municipal estiverem ligadas ao ressarcimento ao erário, a legitimidade para execução é do ente público municipal cujo patrimônio foi atingido. Contudo, nos casos de multas aplicadas em decorrência do poder sancionador do TCE, a legitimidade é do Estado a que se vincula. Decisão do relator que se confirma por seus próprios fundamentos. Agravo interno a que se nega provimento. 



    O recorrente alega violação ao art. 71, § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a legitimidade para executar multas do Tribunal de Contas Estadual cabe ao ente público prejudicado, ou seja, ao titular do crédito.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.003.433, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 642, firmou entendimento em acórdão assim ementado (com meus grifos): 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO . PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal."



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou que “quando as sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado a agente público municipal estiverem ligadas ao ressarcimento ao erário a legitimidade para execução é do agente público municipal cujo patrimônio público foi atingido, contudo, nos casos de multas aplicadas em decorrência do poder sancionador do TCE, a legitimidade é do Estado.”



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, registro que o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, concluindo que “no caso, a Fazenda Pública estadual é parte legítima para executar multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao PAULO CESAR LOPES NETTO, que, na qualidade de agente público municipal, teria inobservado de ordem do TCE, a qual decorreu de seu poder fiscalizador.”



    Reputo, ademais, que a hipótese dos autos é contemplada por esse precedente qualificado, visto que o acórdão proferido pelo Colegiado Estadual apresentou fundamentação adequada e suficiente para afastar as teses articuladas pela parte recorrente.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência, consignou o entendimento sintetizado no seguinte acórdão (com meus grifos):



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator